Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO.
Se a penhora sobre o faturamento não se revela onerosa a ponto de inviabilizar o exercício da atividade empresarial (CPC 866, § 1o), deve ser mantida nos exatos termos fixados na origem.